Tribunal: TCU
Processo: 035.911/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14045/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.911/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adair Lucia da Silva Lubas (XXX.013.761-XX); Carminda Maria de Moraes Amorim (XXX.793.261-XX); Gislaine Maria de Amorim (XXX.426.011-XX); Luana Cristina Moraes de Amorim (XXX.426.211-XX); Lucas Moraes de Amorim (XXX.426.091-XX); Marcos Vinicius Moraes de Amorim (XXX.426.441-XX); Mateus Felipe Moraes de Amorim (XXX.426.331-XX); Nataliane Moraes de Amorim (XXX.426.531-XX); Pedrosa Catarina Pinto dos Reis (XXX.971.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.